Tribunal: TJDFT
Processo: 0712031-12.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DE GÊNERO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. APELANTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão relativa à incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, não se verifica bis in idem ao se utilizar a reincidência para majorar a reprimenda na segunda fase da dosimetria, recrudescer o regime de cumprimento de pena e afastar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
3. Não obstante o quantum da pena privativa de liberdade aplicada, tratando-se de apelante reincidente e com maus antecedentes, as circunstâncias do caso concreto impõem a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, conforme artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, não obstante a gravidade do fato e a intensidade da dor experimentada pela vítima, as condições econômicas do réu e da ofendida não restaram esclarecidas nos autos, mostrando-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
5. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, e do artigo 147, caput, por duas vezes, ambos do Código Penal (lesão corporal qualificada pela violência de gênero e ameaça em contexto de violência contra a mulher), e do artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), tudo na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), e do artigo 69, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso material de crimes), às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantidos os demais termos da sentença.